Tribunal: TJBA
Processo: 8002197-54.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002197-54.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA, FERNANDO GRISI JUNIOR, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO OBSTÉTRICO DE URGÊNCIA. ÓBITO NEONATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO "FAUTE DU SERVICE". DANO MORAL "IN RE IPSA". PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Município, em razão de alegada falha na prestação do serviço público de saúde que resultou no óbito de recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Cinge-se a controvérsia em definir a responsabilidade civil do Município pelo óbito de neonato, em razão da falha na prestação do serviço de saúde, consubstanciada na demora de mais de sete horas para realizar parto cesáreo após o diagnóstico de sofrimento fetal agudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes da prestação do serviço público de saúde submete-se ao regime objetivo preconizado no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que não distingue entre condutas comissivas e omissivas, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, a responsabilidade civil do Estado por serviço de saúde prestado de forma deficiente ou com atraso é objetiva, com fundamento na teoria da “
faute du service”
, sendo prescindível a demonstração de culpa individual dos agentes públicos.

4 - O Sistema Único de Saúde, conforme delineado nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, é fundamentado nos princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, sendo de responsabilidade comum e solidária de todos os entes federativos, que poderão figurar conjunta ou isoladamente no polo passivo da lide. Precedentes do STJ.

5 – A prova documental demonstra que, após o diagnóstico de "sofrimento fetal agudo", transcorreram mais de doze horas até o início da intervenção cirúrgica, o que configura falha grave na prestação do serviço por inobservância do dever de urgência.

6 - A demora na realização do procedimento contraria os padrões técnicos estabelecidos pelo Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que preconizam a resolução imediata do parto em casos de sofrimento fetal.

7 - No atestado de óbito consta como causa da morte insuficiência respiratória aguda, septicemia neonatal, sofrimento fetal agudo. O nexo de causalidade entre a falha do serviço (atraso) e o dano (óbito) está caracterizado, uma vez que a delonga na realização da cirurgia foi a causa adequada para a evolução do quadro de sofrimento fetal que levou ao falecimento do neonato.

8 - O dano moral decorrente da perda de um filho recém-nascido é presumido (
in re ipsa
), emergindo da própria gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico experimentado.

9 - Na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a gravidade do dano, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, além do caráter compensatório da medida, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

10 - Inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

11 - Nos termos da Súmula 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Entendimento que permanece válido mesmo após a vigência do CPC/2015. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002197-54.2019.8.05.0244
, sendo parte(s) apelante
EDILEUZA OLIVEIRA ARAUJO
e parte(s) apelada o
MUNICÍPIO
DE PONTO NOVO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça